Tribunal: TJDFT
Processo: 0028275-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. REPERCURSSÃO GERAL. TEMA 546.
1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. No que diz respeito à constitucionalidade da previsão normativa voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, cumpre consignar que o acórdão, ora em reexame, não afrontou o julgado paradigma, na medida em que atestou não ser o caso de se questionar, analisando a situação concreta, a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de Transporte.
3. O julgado paradigma reputou haver vício material de inconstitucionalidade no §7o, do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pelas Leis 993/95 e 3.229/2003, ao condicionar a liberação ou restituição do veículo apreendido ao pagamento da multa, preços públicos e encargos devidos aos departamentos de trânsito, o que se encontra em consonância com o decidido no caso ora em reexame.
4. Agravo interno conhecido e não provido.